Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-67.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0009570-67.2016.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHNATAN SETTE FERREIRA, JÚLIO CESAR CONCEIÇÃO SORRANO APELADO: SILAS DA ROCHA MENDES D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por JÚLIO CÉSAR CONCEIÇÃO SORRANO (ID no 13176712) e JOHNATAN SETTE FERREIRA (ID no 13176718), em face da sentença (ID no 13176694) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SILAS DA ROCHA MENDES, em desfavor dos aqui apelantes, e também de RODRIGO WANDERLEY PATRIOTA DA SILVA (excluído, posteriormente, do polo passivo no curso do processo), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil – CPC. Em primeiro plano, compulsando os autos, verifica-se que o apelante (Sro JÚLIO CÉSAR CONCEIÇÃO SORRANO) não está militando sob o pálio da gratuidade de justiça, bem como que não há a juntada da guia do preparo recursal, tampouco do comprovante de pagamento. Sobre o assunto, dispõe o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Dessa forma, intime-se o apelante, Sro JÚLIO CÉSAR CONCEIÇÃO SORRANO, para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 14:59:16. ROBSON BARBOSA Desembargador